Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO.

I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o erro material e manter sob a propriedade da apelante, os bens móveis excluídos da partilha.

II – Embargos de declaração da apelante-autora parcialmente providos para sanar erro material.